Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 479 DO STJ. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
2. Os documentos juntados com a apelação não versam sobre fato novo, sendo impossível o recebimento nesta instância revisora.
3. O enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Não restando demonstrada a má-fé da instituição financeira apelante, a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples.
5. Em vista das circunstâncias fáticas narradas, sobressai evidente o dano moral experimentado pela parte autora, ora recorrente, o qual se dá in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (indução de contratação de empréstimo de forma fraudulenta), pois por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária ao lesado.
6. Conhecer em parte da apelação do réu e dar parcial provimento. Conhecer da apelação da autora e dar provimento.